Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707711-57.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: PEDRO CALMON MENDES, MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA APELADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA, INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA, E-CLUB WELLNESS ACADEMIA LTDA., DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, PEDRO CALMON MENDES D E S P A C H O Tendo em vista as arguições de conexão e de prevenção suscitadas pelo Ministério Público no ID 43418562, retire-se o processo de pauta de julgamento. Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, e afim de evitar eventual arguição de nulidade, intimem-se o autor e os réus, sucessivamente, para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da arguição suscitada pelo Órgão Ministerial. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator